Tribunal: TJMT
Processo: 1022043-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022043-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), TNL PCS S/A - CNPJ: 04.164.616/0001-59 (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REVOGAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS -
CRÉDITO NÃO SUJEITO A CONCURSO DE CREDORES (ART. 6º, §7º, LEI 11.101/2005) - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA
- VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
- POSSIBILIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, EM AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA (ART. 860 CPC) .

1. Os créditos fiscais, sejam eles tributários ou não, que pertençam à Fazenda Pública, não estão sujeitos ao concurso de credores, devendo ser executados por meio de execução fiscal, mormente ao se considerar o encerramento da recuperação judicial da parte Agravada.

2. O depósito judicial a título de garantia do juízo em ação executiva, desde que suficiente para abarcar o crédito exequendo de outro executivo fiscal, não implica em óbice à penhora no rosto destes, na forma do a
rt. 860
do CPC, sobretudo por se tratarem das mesmas partes.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pela Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 1000745-90.2022.8.11.0007 ajuizada contra
TNL PCS S.A.
e
OI MOVEL S.A.
, pela qual foi revogada a penhora no rosto dos autos de Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, igualmente ajuizada em desfavor da
OI MOVEL S.A.
, na qual há valores depositados a título de garantia do juízo (
vide
id. 148751670 - p. 3).

Em suas razões (id. 148751666), o Agravante sustenta, em síntese, que, o fato de ter sido o crédito dos Agravados inicialmente destinado a garantir a Execução Fiscal de n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, não impede que seja penhorado em outro processo, conforme solicitado pelo Município, uma vez que é um direito passível de penhora.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada, sendo determinada a
penhora no rosto da
Execução Fiscal de
nº 0005348-78.2012.8.11.0007, até o limite do valor atualizado do débito de R$18.772,10 (dezoito mil setecentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal (id. 152960659).

A
OI MOVEL S.A.
ofertou contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento, ao argumento de que o pagamento do crédito deve ocorrer mediante habilitação nos autos da Recuperação Judicial, em virtude da natureza concursal do crédito devido
(id. 158018187).

Intimada, a
TNL PCS S.A.
não se manifestou (id. 158224698)

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC (id. 158411687).

Recurso isento de preparo (id. 148759696) e tempestivo, eis que se extrai dos autos de origem que o Agravante peticionou manifestando ciência da decisão agravada em 26/10/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 1000745-90.2022.8.11.0007) e, na mesma data, interpôs o presente recurso.

Conclusos por redistribuição (id. 174865189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.º 1000745-90.2022.8.11.0007 ajuizada contra
TNL PCS S.A.
e
OI MOVEL S.A.
, pela qual foi revogada a penhora no rosto dos autos de Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, igualmente ajuizada em desfavor da
OI MOVEL S.A.
, na qual há valores depositados a título de garantia do juízo (
vide
id. 148751670 - p. 3).

Como cediço,

em se tratando de Agravo de Instrumento, somente é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada, pela qual foi revogada a penhora no rosto dos autos de Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, ao argumento de que “
a quantia depositada no referido feito pela OI MÓVEL S.A não se refere a valores penhorados, mas de valores depositados a título de garantia do juízo
”
(id. 148751670 - p. 3).

Sem maiores digressões, concluo que, a despeito da tese vertida pela Agravada
OI MOVEL S.A.
,
o caso é de provimento do Recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Alta Floresta
, ora Agravante, ajuizou a
Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007
, objetivando receber a quantia de R$ 15.897,45 (quinze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), alicerçada na Certidão de Dívida Ativa n.º 15/2022 que se originou de multa imposta pelo Procon no Processo Administrativo n.º 134707/2017 (
Cf
. id. 148751669 - p. 6)

Embora a aludida sanção administrativa não se constituísse em crédito tributário, foi inscrita em dívida ativa por força do disposto no art. 2º da Lei n.º 6.080/1980, para que seja processada e julgada sob o rito da Execução Fiscal, o que reclama a aplicação do disposto no art. 6º, §7º, da Lei n.º 11.101/2005, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
in verbis
:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.”

A par disso, como amplamente divulgado, houve o encerramento da ação de recuperação judicial do “
Grupo Oi S/A
” sob n.º 0203711-65.2016.8.19.0001, no dia 14/12/2022, em cuja decisão foram estabelecidos os parâmetros para a constrição de bens no bojo das Execuções Fiscais em trâmite em desfavor da referida Agravada.

Sobre a questão, decidiu o douto Magistrado, Dr. Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do TJRJ:

“(...)

Assim, considerando o posicionamento do Eg. STJ quanto a competência do Juízo Recuperacional, permanece em vigor a decisão de fls. 527093/527113, de modo que
, em relação à garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal ou Estadual do país, para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas contas indicadas
(Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7-Telemar Norte Leste S.A),
e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens não comprometidos pelo Plano de Recuperação e Aditivo já aprovados, listados às fls. 525.721/526.997, a critério do juízo da execução
.

Nos termos do § 2 e 3º do art. 69 do CPC, na forma de Ato Concertado entre este Juízo e as Presidências e Corregedorias dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça Estaduais, expeça-se novamente ofício SOLICITANDO a expedição de AVISO a todos os Juízos para ciência.”
(g. n.)

Partindo dessas premissas, ressai que os créditos fiscais da Fazenda Pública, tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores, devendo ser cobrados por meio de Execução Fiscal e, por consequência, não são incluídos no concurso de credores, sobretudo ao se considerar que “
em relação à garantia de Execuções Fiscais, por qualquer juízo Federal ou Estadual do país, para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas contas indicadas
”, previsão que se amolda ao caso dos autos de origem.

Nesse cenário, não vislumbro óbice ao acolhimento do pedido de penhora no rosto dos autos de Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, que igualmente foi ajuizada em desfavor da
OI MOVEL S.A.
, mas que, diferentemente do que se sucedeu nos autos de Execução que originam este recurso, houve o depósito judicial do
quantum
executado a título de garantia do juízo (
vide
id. 59863571 – p. 78 daqueles autos), valor que permanecerá constrito durante o curso da Execução Fiscal n.º 0005348-78.2012.8.11.0007.

A propósito, merece ser observado, no caso, o disposto no § 2º do artigo 32, da Lei de Execuções Fiscais, segundo o qual:

“§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.”

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

“(...) a regra especial do art. 32, § 2º, da Lei n. 6830 cria um regime específico para o executivo fiscal, visto que somente permite à Fazenda Pública levantar as importâncias depositadas judicialmente “após o trânsito em julgado”. Vale dizer que o legislador foi, nesse particular, mais rigoroso do que com a própria execução provisória, visto que, nesse tipo de procedimento, o credor pode, na pendência do recurso sem efeito suspensivo, obter o levantamento das importâncias depositadas, desde que preste caução (NCPC, art. 520, II). A explicação para esse rigorismo se deve naturalmente, à enorme dificuldade que o devedor terá de enfrentar para reaver as importâncias embolsadas pela Fazenda Pública, caso saia vitorioso em seu recurso. Daí a cautela legal de apenas permitir o levantamento de todos os depósitos judiciais verificados na execução fiscal depois de consolidada a sentença pelo trânsito em julgado
” (
In

Lei de Execução Fiscal
. 13 edição, Ed. Saraiva, pp. 344/345).

Destarte, de rigor o provimento do presente recurso, permitindo-se o
prosseguimento da Execução Fiscal mediante a penhora no rosto dos autos da
Execução Fiscal de
n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, conforme disciplinado no art. 860 do CPC:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para,
desconstituindo a decisão agravada, determinar a
penhora no rosto da
Execução Fiscal de
n.º 0005348-78.2012.8.11.0007, até o limite do valor atualizado do débito constante na
Certidão de Dívida Ativa n.º 15/2022 em favor do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023